Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-78.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015359-78.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. EXIGÊNCIA DE TACÓGRAFO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, no qual se discutiu a obrigação securitária relativa a sinistro ocorrido durante transporte de carga.

2.

A Embargante alegou contradição no acórdão, argumentando que a transportadora não observou a obrigação legal de utilização do tacógrafo em perfeito funcionamento. Sustentou que a exigência do equipamento estava expressamente prevista na apólice e que a velocidade aferida no relatório excedia o limite permitido no trecho do acidente.

3.

A decisão embargada determinou o pagamento da indenização securitária, deduzidos os valores recebidos pela comercialização dos salvados, afastando a exclusão contratual alegada pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar:

·

(i) se o acórdão embargado apresentou contradição ou omissão na análise dos requisitos contratuais e probatórios relacionados à exigência de tacógrafo e às condições de transporte da carga sinistrada; e

·

(ii) se o recurso de embargos de declaração poderia ser utilizado como instrumento para modificar o julgamento, conferindo-lhe efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os argumentos e provas apresentadas pelas partes, afastando expressamente a tese de exclusão da cobertura securitária, sob o fundamento de que:

·

(i) a transportadora utilizava tacógrafo em funcionamento, embora incompatível com o aparelho de aferição utilizado no local do sinistro;

·

(ii) os relatórios de rastreamento evidenciaram velocidades compatíveis com o trecho percorrido, sendo o excesso de velocidade alegado pela seguradora desprovido de comprovação;

·

(iii) as manutenções periódicas e preventivas realizadas pela transportadora afastaram a responsabilidade por agravamento intencional do risco; e

·

(iv) a cláusula contratual que exclui cobertura por inobservância das normas de trânsito não autoriza a negativa da indenização, especialmente diante da boa-fé objetiva na interpretação do contrato de seguro.

7.

A modificação do julgamento por meio de embargos declaratórios somente é admitida em situações excepcionalíssimas, quando a correção dos vícios apontados conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado. Inexistindo omissão ou contradição no acórdão, descabe conferir efeitos infringentes ao recurso.

8.

Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por meio do recurso adequado, e não mediante embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à modificação do julgamento, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devidamente comprovados."
"2. A cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária deve ser interpretada em conformidade com a boa-fé objetiva e os princípios do equilíbrio contratual."
"3. É vedada a negativa de indenização securitária baseada em alegação de agravamento de risco, quando inexistente prova inequívoca da conduta dolosa ou negligente do segurado."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 757, 765 e 768.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012, DJe 29/08/2012;
STJ, REsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que os fundamentos adotados na decisão não condizem com a realidade probatória dos autos.

Salienta que é evidente que a transportadora não observou a determinação legal que obriga o

transportador de carga a utilizar o tacógrafo e que, obviamente, este esteja em funcionamento.

Assevera que é indevido que a seguradora faça qualquer exigência que não esteja expressamente prevista na apólice, pois basta a simples leitura da apólice firmada pela Embargada, para constatação de obrigatoriedade de apresentação do tacógrafo.

Aduz que o último registro do relatório denuncia um tráfego em quase 80km/h para trecho onde a máxima permitida era de 40km/h.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

A Embargado apresentou sua manifestação, no id. 251318651.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que os fundamentos adotados na decisão não condizem com a realidade probatória dos autos.

Salienta que é evidente que a transportadora não observou a determinação legal que obriga o

transportador de carga a utilizar o tacógrafo e que, obviamente, este esteja em funcionamento.

Assevera que é indevido que a seguradora faça qualquer exigência que não esteja expressamente prevista na apólice, pois basta a simples leitura da apólice firmada pela Embargada, para constatação de obrigatoriedade de apresentação do tacógrafo.

Aduz que o último registro do relatório denuncia um tráfego em quase 80km/h para trecho onde a máxima permitida era de 40km/h.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu parcialmente o Apelo,
para determinar o abatimento do valor dos salvados da indenização securitária
.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que o contrato de seguro será regido pelas condições discriminadas na apólice, as quais devem ser respeitadas, atentando-se para os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, a fim de que não surjam dúvidas a respeito da extensão do dano acobertado.

No caso em análise, a Apelante afirma que: a) o veículo transitava em excesso de velocidade, e por isso perdeu o controle e tombou; b) que apuração realizada pela autoridade policial concluiu que o equipamento cronotacógrafo é inapropriado e c) foi expressamente disposto no contrato a exclusão contratual para riscos decorrentes de inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia e que o equipamento cronotacógrafo inoperante que se amolda à previsão contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram contratos de Seguros de RCTR-C e RCFDC, referente ao transporte de uma carga de óleo de soja bruto de propriedade da Empresa Comercial Paranaense Agrícola, avaliada em R$ 240.300,00, assim como é incontroversa que a carga transportada pelo Segurado, fora objeto de sinistro (tombamento e derramamento) em 03/11/2022.

Constata-se, ainda, que a Apelada comprovou o direito à reparação pelos danos materiais, ocorridos na carga que transportada, confirmando o fato constitutivo do direito postulado, haja vista que demonstrou que caminhão tinha o tacógrafo do veículo e estava operando e marcando a velocidade. Entretanto por ser um disco incompatível com o aparelho dos policiais, não puderam precisar a velocidade desenvolvida no momento do sinistro.

Sendo assim, tem-se que não houve descumprimento das normas de circulação, haja vista que estava utilizando o topografo, sendo apenas incompatível com o aparelho no momento da confecção do Boletim de Ocorrencia.

Frisa-se, o tacógrafo é um registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, que disponibiliza, dentre outras informações, a velocidade empregada e a distância percorrida pelo veículo (arts. 1º e 2º), ou seja, a justificativa para a sua exigência é a aferição da velocidade para fins de exclusão de cobertura.

Logo, é indevido que a seguradora faça qualquer exigência que não esteja expressamente prevista na apólice, pois assim estaria restringindo sem fundamento contratual o acesso à proteção securitária, que é o motivo pelo qual o seguro foi contratado

Ademais, os relatórios de rastreamento, trazidos pela Recorrida, demonstram toda trajetória realizada pelo caminhão, e a velocidade do veículo no percurso de serra, ficou entre 35 e 40km/h, assim como a velocidade desenvolvida durante o percurso, havendo a transcrição da velocidade em um intervalo de poucos minutos, restando comprovado que o caminhão desenvolvia a velocidade compatível com o trajeto e via e, somente vindo a ser alterada após a inoperância do freio, pouco instantes antes do acidente.

Além do mais, a declaração do condutor e relato policial, no Boletim de Ocorrência é claro que em razão do trecho sinuoso forte declive e curvas fechados, o freio veio a ficar ineficiente. Que, somado as condições da pista, fez com que a velocidade do veículo aumentasse, e, na curva, perdesse o controle, vindo a tombar.

Não bastasse isso, a Apelada comprovou a realização de manutenções periódicas e preventivas que, a princípio, afastaria a sua responsabilização pelo sinistro.

Assim, na espécie não é possível vislumbrar que a Apelada tenha incorrido em conduta que demonstre o agravamento do risco intencional, razão pela qual o fato de ter eventualmente desrespeitado alguma regra de trânsito, como o alegado excesso de velocidade, desprovido de qualquer prova, não pode obstar a proteção do bem.

Desse modo, a luz do exposto, a negativa da ré é indevida por desequilibrar a relação, afrontando o princípio da boa-fé que deve reger toda a relação contratual, fazendo jus a autora ao recebimento do valor pleiteado correspondente ao valor de R$ 240.300,00 (duzentos e quarenta mil e trezentos reais).

Entrementes, é devido o abatimento do crédito já recebido a título de salvados, evitando-se assim o enriquecimento ilícito em razão da comercialização do produto, pois durante a regulação do sinistro a Recorrente houve a comercialização pela Apelada de salvados (9.800 kg de óleo de soja) pela quantia de R$ 5.220,00.

Sendo assim, não há omissão ou contradição no acórdão embargado, visto que a decisão proferida por este Tribunal contemplou os argumentos essenciais apresentados pelas partes e forneceu uma fundamentação adequada para sua conclusão, não havendo omissão que justifique a necessidade de sua suplementação, tal como mencionada pela parte Embargante.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025